Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-21.2025.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-21.2025.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 024.312.501-13 (AGRAVANTE), JOAO LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 017.513.781-10 (AGRAVADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, §3º, DO CPC. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. TEMA 1.338 DO STJ. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SUFICIÊNCIA DA PESQUISA VIA SISBAJUD. INDICAÇÃO DE MUNICÍPIO SEM ENDEREÇO CONCRETO. AUSÊNCIA DE "ENDEREÇO CERTO E ACESSÍVEL". PRECEDENTES ANTERIORES AO TEMA 1.338 SUPERADOS. NEGATIVA GERAL DA CURADORA ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL HÍGIDA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULAS 299 E 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. TÉCNICA
PER RELATIONEM
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por cheque prescrito emitido pelo próprio Réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o Agravo Interno apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a justificar sua reforma; (ii) se a citação por edital é nula por ausência de buscas nos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD e de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos antes de seu deferimento, à luz do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. O Tema Repetitivo n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Corte Especial em 18 de março de 2026 com eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, fixou que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado avaliar casuisticamente a suficiência das diligências realizadas.

5. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, §3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do Réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.

6. A simples indicação do nome de um município por familiar que declara expressamente não saber o endereço do citando nem manter contato com ele não configura "endereço certo e acessível" apto a impor a expedição de carta precatória antes do deferimento do edital, distinguindo-se essencialmente dos precedentes em que havia logradouro específico e verificável a exigir novas diligências.

7. Os precedentes invocados pela Agravante, anteriores ao julgamento do Tema 1.338 do STJ, foram proferidos sob orientação jurisprudencial que aquele precedente vinculante expressamente superou, razão pela qual sua invocação não configura argumento novo ou relevante apto a modificar a conclusão adotada.

8. A decretação de nulidade processual é vedada quando o ato atingiu sua finalidade essencial, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas e exige a demonstração concreta de prejuízo como pressuposto de qualquer declaração de invalidade.

9. A desatualização cadastral do Réu perante as instituições financeiras consultadas via SISBAJUD, sistema que retornou exclusivamente o endereço de Juscimeira/MT onde as diligências já haviam se mostrado infrutíferas, decorre do descumprimento do próprio Réu de seu dever de manter dados atualizados, circunstância que milita contra a arguição de nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos termos do Tema 1.338 do STJ, a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, sendo suficiente, em regra, o esgotamento razoável das diligências ordinárias mediante utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 2. A indicação do nome de município sem logradouro, número ou qualquer elemento mínimo de localização, fornecida por familiar que declara desconhecer o paradeiro do citando, não configura endereço certo e acessível a impor novas diligências antes do deferimento da citação editalícia. 3. A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação substancial, autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
, nos termos do Tema 1.306 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º, 282, §1º, 927, III, 1.021, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 1.338 (REsp n. 2.162.483/AP, Corte Especial, j. 18/03/2026); STJ, Súmulas 299 e 531; TJMT, N.U 1003960-20.2023.8.11.0046, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026; TJMT, N.U 1000181-04.2019.8.11.0012, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026; TJMT, N.U 1003685-21.2025.8.11.0040, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Renato Aguiar Oliveira
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação Monitória ajuizada por
João Lopes de Assunção
.

A decisão agravada manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado pelo cheque n.º 000009, emitido em 24 de julho de 2024, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da emissão e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Na decisão agravada, rejeitou-se a preliminar de nulidade da citação por edital, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a obrigatoriedade de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos como requisito para a validade da citação ficta, reputando suficiente o esgotamento razoável das diligências ordinárias, inclusive mediante utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

No mérito, manteve-se a procedência do pedido monitório, reconhecendo-se a aptidão do cheque prescrito como prova escrita para fins do art. 700 do Código de Processo Civil, nos termos dos Enunciados n. 299 e 531 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e assentando-se que a negativa geral apresentada pela Curadora Especial não teve o condão de desconstituir a força probatória do título nem de transferir ao autor o ônus de comprovar a relação causal subjacente.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a citação por edital é nula, por não terem sido realizadas, antes de sua decretação, buscas do endereço do réu nos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD, nem expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos, providências que reputa obrigatórias por força do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que o simples fato de o genitor do Réu ter informado que este teria se mudado para o município de Tapurah/MT impunha ao credor e ao Juízo a adoção de diligências mais amplas para localização do citando naquela localidade, antes de se recorrer à modalidade editalícia.

Sustenta que a pesquisa realizada exclusivamente via SISBAJUD, sistema de natureza bancária, não supre a exigência legal de requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que, segundo alega, exigiriam o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu antes de se deferir a citação ficta.

Requer o exercício do juízo de retratação pela Relatora ou, não sendo este o caso, a submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao Agravo Interno, com a declaração de nulidade da citação por edital, a consequente anulação da sentença e de todos os atos processuais posteriores ao deferimento da citação ficta, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pugnando pelo integral desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

João Lopes de Assunção
ajuizou Ação Monitória em face de Renato Aguiar Oliveira, visando à constituição de título executivo judicial para a cobrança do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado pelo cheque n.º 000009, emitido em 24 de julho de 2024 pelo próprio réu.

No curso do feito, realizadas diligências citatórias no endereço indicado no título, o Oficial de Justiça certificou a ausência do réu, sendo atendido pelo genitor deste, o qual informou que o filho havia se mudado para o município de Tapurah/MT, declarando expressamente não saber o endereço e não manter qualquer contato com o citando. Tentou-se, ainda, a citação por aplicativo de mensagens, sem resposta. Realizada pesquisa cadastral via SISBAJUD, constatou-se que o réu mantinha, perante todo o sistema bancário nacional, exclusivamente o endereço de Juscimeira/MT, onde as diligências já se haviam revelado infrutíferas.

Diante desse quadro, o Juízo deferiu a citação por edital, com prazo de trinta dias, transcorrido o qual sem qualquer manifestação do citando, foi nomeada Curadora Especial pela Defensoria Pública.

A Curadora opôs embargos monitórios, arguindo preliminarmente a nulidade da citação por edital e, no mérito, apresentando negativa geral.

O Juízo singular rejeitou a preliminar, reputou válida a citação, reconheceu a suficiência probatória do cheque original assinado pelo emitente e julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial com os encargos descritos na sentença.

Interposto Recurso de Apelação, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante. Afastei a preliminar de nulidade da citação por edital com esteio no Tema Repetitivo n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a obrigatoriedade de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos como condição de validade da citação ficta, reputando suficiente o esgotamento razoável das diligências ordinárias mediante utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

No mérito, mantive a sentença de procedência, reconhecendo a aptidão do cheque prescrito como prova escrita hábil nos termos dos Enunciados n. 299 e 531 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e consignei que a negativa geral da Curadora Especial não desconstituiu a força probatória do título nem transferiu ao autor o ônus de demonstrar a relação causal subjacente.

Insurge-se, agora, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, por meio deste Agravo Interno, sustentando a nulidade da citação por edital em razão da ausência de buscas nos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD e de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos antes do deferimento da citação ficta, teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão agravada.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (ausência de buscas nos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD e de expedição de ofícios a concessionárias, com invocação de precedentes anteriores ao Tema 1.338 do STJ), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões do Agravo não prosperam nem mesmo quando analisadas em seu mérito.

O ponto central da controvérsia recursal é saber se as diligências realizadas antes do deferimento da citação por edital atenderam ao requisito do esgotamento razoável previsto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

A resposta é afirmativa, e o Tema Repetitivo n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça (julgado pela Corte Especial em 18 de março de 2026, com eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC) resolve a controvérsia com inteireza.

As teses firmadas naquele julgamento são precisas: a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas; e considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, §3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.

Não assiste razão à Agravante, portanto, ao insistir na tese de que a ausência de consulta aos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD ou de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos macula a citação por edital.

O Tema 1.338 do STJ afasta, em definitivo, a obrigatoriedade dessas diligências, conferindo ao magistrado a avaliação casuística da razoabilidade das buscas realizadas. No caso dos autos, essa avaliação foi feita com adequada fundamentação pelo Juízo singular e confirmada pela decisão agravada.

Acrescente-se que os precedentes invocados pela Agravante (REsp 1.828.219/RO, AgInt no AREsp 1.690.727/SP e julgados desta Corte) foram todos proferidos antes do julgamento do Tema 1.338 do STJ, sob orientação jurisprudencial que aquele precedente vinculante expressamente superou.

A invocação de entendimentos que o próprio Superior Tribunal de Justiça revisou em sede de recurso repetitivo não configura argumento novo ou relevante; configura, ao contrário, argumento cuja força normativa foi diretamente afastada pela Corte Superior.

O conjunto fático dos autos, ademais, demonstra por si só o esgotamento razoável das diligências. O Autor indicou o endereço constante no próprio título. O Oficial de Justiça diligenciou pessoalmente no local, certificando a ausência do réu. Tentou-se a citação por aplicativo de mensagens, sem resposta. O genitor do Réu, abordado no endereço, afirmou que o filho havia se mudado para Tapurah/MT, declarando expressamente não saber o endereço e não manter contato com o citando.

Pesquisado o sistema SISBAJUD, constatou-se que o réu mantinha, perante todo o sistema bancário nacional, exclusivamente o endereço de Juscimeira/MT, onde as diligências já haviam se mostrado infrutíferas.

Não havia, portanto, qualquer dado concreto de endereço em Tapurah/MT, havia apenas o nome de um município, apontado por terceiro que declarou desconhecer o paradeiro preciso do réu, o que distingue essencialmente o caso dos precedentes em que havia endereço específico e verificável a impor novas diligências antes do edital.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, concluiu com fundamento no Tema 1.338 do STJ e na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça pela plena validade da citação por edital, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo Agravado em contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, deixo de acolhê-lo.

A decisão monocrática já registrou expressamente que deixou de majorar os honorários nesta instância recursal porquanto a sentença de primeiro grau não os arbitrou em razão da gratuidade de justiça deferida ao Réu, de modo que não há base de cálculo sobre a qual incida o incremento recursal previsto no dispositivo legal invocado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026